Tribunal: TJSP
Processo: 2215849-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA –

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é no sentido da possibilidade de fixação, em tese, dos referidos encargos, apenas e tão somente, na hipótese do acolhimento, integral ou parcial, da impugnação à execução de título judicial. 2. A Súmula no 519, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ, não autoriza o arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, na hipótese de rejeição da impugnação à execução de título judicial. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial, sem a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência; b) incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E; c) incidência dos juros de mora, de acordo com a Lei Federal no 11.960/09. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.